Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-02.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste sobre eventual intempestividade de sua apelação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906